Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002664-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1026982- 64.2019.8.11.0041, da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eunice Maria de Abreu e Cia Ltda.-ME contra a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., acolheu a Impugnação à Justiça Gratuita apresentada pela parte requerida, aqui Agravada, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
A Agravante sustenta que ficou comprovada a sua hipossuficiência financeira, porém, sem oportunizar o contraditório, o Juízo a quo entendeu que não se comprovou a hipossuficiência das suas sócias e acolheu a impugnação à justiça gratuita já deferida.
Aduz que por se tratar de microempresa familiar, ambas as sócias se utilizam da conta da empresa para compras de necessidades básicas pessoais, ambas possui contas bancárias apenas na modalidade poupança, e que todos os extratos bancários demonstram que tanto a empresa quanto as suas sócias não possuem situação financeira que lhes permitam arcar com as custas processuais.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum e lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça.
É o relato.
Decido.
A Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que acolheu a Impugnação à Justiça Gratuita apresentada pela parte requerida, aqui Agravada, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E o perigo de dano se revela pelo prazo e penalidade impostos pela decisão agravada, vale dizer, a ordem de recolhimento das custas judiciais em 15 dias, em que, decorrido o lapso temporal ocorrerá o indeferimento da petição inicial, no caso de não deferido o efeito suspensivo ao recurso.
Assim, mostra-se mais razoável, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para oferecimento da contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator